Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-15.2021.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-15.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALINA PADILHA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 536.611.841-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. QUESTIONAMENTO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que acolheu a validade de documento questionado, desconsiderando requerimento expresso de realização de prova pericial grafotécnica. II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em duas questões centrais:

(i) saber se a negativa de realização de perícia grafotécnica em documento impugnado caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação da autenticidade da assinatura, violou o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. É entendimento consolidado que, quando a autenticidade de uma assinatura em documento é contestada, a prova pericial grafotécnica constitui elemento indispensável para a elucidação da controvérsia, não podendo o julgador presumir sua autenticidade ou falsidade apenas por análise visual.

4. A ausência de realização da perícia técnica solicitada pela parte caracteriza cerceamento de defesa, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988 e aos arts. 145 e 392 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial grafotécnica no documento questionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gonçalina Padilha de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face da
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP).

Na sentença, o magistrado
a quo
entendeu que a apelada demonstrou a existência de vínculo jurídico com a Autora/Apelante, considerando válido o contrato apresentado na contestação. Não houve condenação da Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência cerceamento de defesa pela negativa de produção da prova grafotécnica, essencial para verificar a autenticidade da assinatura no documento apresentado pela Apelada. Alega que o indeferimento violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

No mérito, argumenta que não contratou e nem tinha conhecimento sobre o empréstimo, pois não assinou o termo apresentado pela Apelada, evidenciando que as cobranças são indevidas.

Aponta que o montante descontado deve ser restituído em dobro, diante da má-fé da Apelada.

Alega que a condenação por danos morais se revela cabível, defendendo que a situação ultrapassa os meros dissabores e configura violação à dignidade da pessoa humana.

Afirma que o dano moral, no caso

em análise, é
in re ipsa
, diante do desgaste causado pelos descontos, que causam transtornos e frustração.

Assim, requer a anulação da sentença, ante o cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado para proceder os pedidos da inicial.

Contrarrazões em ID 226720689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à análise desta Egrégia Câmara cinge-se à verificação de possível cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica, bem como à validade da assinatura constante no documento apresentado pela Apelada, que embasa a cobrança impugnada pela Apelante.

Da análise dos autos, se observa que a Apelada apresentou a autorização acostada em ID 226720655 para justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelante.

Por sua vez, a Apelante contestou a assinatura aposta na referida autorização e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, conforme consta na impugnação de ID 226720678.

No entanto, sem realizar a perícia técnica, o juízo de primeiro grau sentenciou o processo, acolhendo na íntegra o documento questionado, sem sequer se pronunciar sobre a validade da assinatura.

Dessa forma, não restam dúvidas do alegado cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide não se revela recomendável no caso.

O exame pericial é imprescindível nos casos em que se questiona a veracidade das assinaturas em documentos, não sendo permitido ao julgador presumir sua falsidade ou autenticidade com base apenas na comparação visual de semelhanças.

Portanto, considerando a relevância da análise pericial para a adequada elucidação dos fatos, entendo que o processo deve ser melhor instruído, permitindo à recorrente a produção do conjunto probatório necessário para a defesa do direito pleiteado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Inclusive, em julgamento recente, assim se posicionou essa Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DE AMBAS AS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
(TJ-MT, RAC 1021216-79.2021.8.11.0002, 2ª Câmara Cível

de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,

julgado em 19/11/2024 – destaquei.

Assim sendo, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida no apelo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença de ID 226720679 e determinar a realização de perícia grafotécnica no documento impugnado pela Autora/Apelante. Por consequência, descabida a majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024